Tribunal: TJPA
Processo: 0807412-75.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807412-75.2022.8.14.0045

APELANTE: THIAGO DIAS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago Dias Borges contra sentença que o condenou pela prática do crime do
art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas, ou, a desclassificação para roubo próprio simples pois o acusado não teve participação efetiva do crime ou a revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor culpabilidade e consequente redução da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo com curso de agentes quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

2.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado;

3.

Dosimetria da pena. Vetor culpabilidade: o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e no mérito, dado parcial provimento para:

Reduzir a pena do Recorrente para
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado
.

Dispositivos relevantes citados: art. 59,
art. 157, § 2.º, incisos II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031,
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG,
TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133,
TJ-PR - APL: 00026032220208160035,
TJ-MG - APR: 10024210246880001,
STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8.

Doutrina citada:
Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212, 214;

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0807412-75.2022.8.14.0045

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: THIAGO DIAS BORGES

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO DIAS BORGES, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, todos do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 14 de junho de 2023.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de 9 de novembro de 2023.

Em suas
razões recursais
(29/11/2023), o recorrente requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas ou, subsidiariamente a desclassificação para o crime de roubo simples ou, a revisão da dosimetria da pena, com o decote da circunstância judicial da culpabilidade e consequente redução da pena.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (29/1/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (12/9/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas e das testemunhas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, Auto de apreensão (um celular Samsung, vermelho, A10S; 33 ingressos de festa; 28 copos descartáveis) – ID 83588123 - Pág. 7; Auto de apreensão (um simulacro de arma de fogo tipo pistola, uma moto, Honda, 2006/2006, vermelha, sem placa) – ID 83588123 - Pág. 8; Auto de apreensão (mil reais em dinheiro; 4 aparelhos celulares, sendo 3 Samsung pretos; e 1 marca Motorola, preto, modelo MT-One) – ID 83588137 - Pág. 14; Depósito de dinheiro em conta do TJPA – ID 83904324 - Pág. 2; Juntadas mídias das câmeras de segurança do local dos fatos - ID 93958040, 93958041, 93958042); Termo de recebimento de celulares apreendidos pela Direção do Foro – ID 103110405; e declarações da vítima e testemunhas colhidas em juízo.

Segundo consta do IPL o ofendido Janerson Rodrigues Alves teve seu estabelecimento assaltado pelo recorrente e mais dois companheiros de crime, os quais, com uso de simulacro de arma de fogo, renderam-no, levando um aparelho celular Iphone 13 Pro Max, dourado, 128g; um cordão de ouro e aliança, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), pertencentes de propriedade da loja, além de outros 4 (quatro) celulares de clientes que estavam na loja para conserto e um aparelho celular de uma cliente que estava na loja.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos, pois a vítima reconheceu o acusado. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima, que declarou:

"(...)
que estava na sua loja com dois clientes, quando chegou rapaz armado e anunciou assalto,
que ele colocou todos no fundo da loja
, na parte da assistência,
que subtraiu seu celular e cordão,
que pegou celular de clientes, que trancou todos no banheiro, no fundo, que não sabe a duração do assalto,
que só encostou a porta
, não trancou não, que saiu,
que eram duas pessoas, mas entrou somente uma pessoa que estava armado
, que faz muito tempo, que se recordava no início, que só se verificar alguma foto ou vídeo, que depois que eles saíram, houve uma perseguição, que seu cunhado viu um rapaz saindo rápido e percebeu, pegou o carro do depoente e fez perseguição, que eles entraram em uma mata, que seu cunhado ligou para polícia, que encontraram um deles, o que foi preso, que foi pego e preso pela polícia, que o que foi preso não foi o que entrou com a arma, foi o outro,
que a câmera de segurança não pegou o que ficou do lado de fora
, que não tinha como reconhecer porque não viu, que a polícia prendeu o que conduziu a moto,
o que estava armado estava de calça
, que agora está dando um “branco”, que faz muito tempo, que eles foram pego no domingo indo para Conceição
porque eles são do Tocantins
, que foi chamado na delegacia de lá,
o
que estava armado foi preso, mas foi solto porque já tinha sido passado o flagrante e não tinha bens na sua posse, que o
que foi preso na mata estava na posse de um celular vermelho
, que
consegue reconhecer o que estava com a arma se visse foto ou vídeo
,
que o sujeito que foi preso estava indo para Conceição era o que estava com a arma
, que não viu a pessoa que estava do lado de fora e as câmeras não pegaram, que seu cunhado perseguiu duas pessoas saindo com a moto, que mais dois clientes tiveram seus celulares subtraídos, que estava sentado no balcão e pegou seu celular, o cunhado do depoente se chama GUILHERME.
”

Trecho extraído da sentença.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o Juízo procedeu para que a vítima fizesse o reconhecimento segundo o procedimento previsto no art. 226, do CPP, e descreveu o acusado:

“(...) que a pele é morena clara, não é negro, que é magro, que não é cabeludo e nem cacheado, que estava com rosto descoberto, que sem nada na cabeça, que sem óculos, que barba rala, que trajava calça, que estatura mediana, que o depoente tem 1,65 cm, que colocadas 4 pessoas ladeadas, com características semelhantes, segurando placas de 1 a 4,
declarou que reconhece o número 1 (um) com certeza como sendo o agente que fez o assalto e que estava armado, que reconhece com certeza, que perguntado o nome do número 1, respondeu chamar-se THIAGO DIAS BORGES
, sendo encerrado o procedimento.”

Trecho extraído da sentença.

Ademais, foi procedido a compatibilidade facial entre o reconhecimento realizado em juízo e as imagens obtidas do circuito de câmeras de segurança do estabelecimento com imagens do prontuário civil e Infopen, com a expedição do Laudo de Perícia Prosopográfica, que concluiu que o recorrente é o indivíduo que entrou no estabelecimento com o simulacro de arma de fogo em punho, realizando a subtração dos bens do estabelecimento do ofendido (Id n.º 17820178, págs. 167-187).

Os agentes de segurança descreveram apenas as diligencias realizadas desde a comunicação dos fatos até a prisão do Apelante.

O acusado negou a autoria dos fatos.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.
”

(ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

2.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a desclassificação para roubo simples haja vista a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante foi quem fez o assalto e estava armado, e seu companheiro de crime, não identificado e capturado, estava do lado de fora dando apoio ao apelante.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

4. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os acusados tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando os guardas municipais os encontraram, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO MAJORADO- CONCURSO DE PESSOAS- EMPREGO DE ARMA BRANCA- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA- INVIABILIDADE- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA- DESCABIMENTO- CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA- COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS - CARÁTER ELEMENTAR E OBJETIVO -PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. - O art. 29, § 1º do CP dispõe que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, restado comprovado, in casu, que a conduta do apelante foi essencial para a prática do delito devendo responder pelo delito praticado como coautor - O emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela - Mantém-se a majorante do emprego de arma branca eis que devidamente evidenciada referida causa de aumento, restando a prova testemunhal firme e coerente.

(TJ-MG - APR: 10024210246880001 Belo Horizonte, Relator: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas, condenando-o pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo porte de arma de fogo) não pode prosperar.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela neutralização da valoração negativa dos vetores culpabilidade, alegando que possuI fundamentação inidônea, e que fixou a pena-base do recorrido em seis anos de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
incidiu em erro na valoração daquela circunstância judicial. Vejamos:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

ii)

Na dosimetria da pena, o Magistrado a quo valorou as culpabilidade,
fundamentando-o:
“(...)
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente responsável por abordar as vítimas portando simulacro de arma de fogo, efetuando a subtração dos objetos, o que se reputa desfavorável.
”

Não obstante, o grau de reprovabilidade da conduta não foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Para efeitos de conceituação dessa circunstância judicial, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Partindo dessa conceituação, este vetor
não será valorado
, pois
as justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada pelo C. STJ
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.”

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Logo, neutralizo esse vetor.

Por esta razão, mantendo os vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime, e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Sem circunstâncias atenuantes. Possui uma circunstância agravante: a reincidência, aumentando a pena em 1/6, fixando-a em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Sem causa de diminuição da pena. presente causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, majorando a pena em 1/3, fixando-a em
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, neutralizando o vetor culpabilidade e redefinindo a pena do recorrente
Thiago Dias Borges,
em
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025